Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-20.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. MEAÇÃO DA RÉ RECONHECIDA NO SALDO DA CONTA DE FGTS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a propriedade exclusiva do imóvel pelo ex-cônjuge e declarou extinta a obrigação de indenização da meação do saldo da conta vinculada ao FGTS. O autor embargante alega omissão na redistribuição dos honorários sucumbenciais, pleiteando a atribuição integral à requerida. A requerida, por sua vez, sustenta contradição no abatimento da meação do saldo da conta de FGTS no valor anteriormente recebido do autor mediante transferência bancária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à necessidade de redistribuição dos ônus da sucumbência em razão do provimento da apelação do autor; e (ii) avaliar a existência de contradição no abatimento do valor da meação do FGTS na quantia anteriormente transferida pelo autor à requerida depois da separação de fato do casal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não foi omisso quanto à redistribuição dos ônus da sucumbência fixados na sentença, pois o autor foi derrotado no reconhecimento do direito da ré à meação do saldo de FGTS utilizado na aquisição do imóvel.
4. A contradição apontada pela requerida não se verifica, pois abatimento do crédito da meação do saldo da conta de FGTS do autor no valor da transferência bancária que ele fizera em seu favor anteriormente, depois da separação de fato do casal, foi decidido com base em questão suscitada em contestação como fato modificativo da pretensão autoral, a qual foi refutada em réplica, devolvida ao conhecimento do Tribunal na apelação do autor, que a analisou e decidiu com clareza, coerência e logicidade.
5. Os embargos de declaração opostos pelas partes autora e ré são manifestamente protelatórios, uma vez que buscam rediscutir o mérito da decisão já fundamentada, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração do autor e da ré conhecidos e não providos. Multa aplicada a ambos.
Teses de julgamento:
1. A derrota do autor, na discussão sobre o direito à meação do saldo da conta de FGTS utilizado na aquisição do imóvel, implica a manutenção da distribuição dos ônus da sucumbência proporcionalmente entre as partes.
2. O abatimento do crédito de meação do FGTS na quantia anteriormente recebida da parte autora depois da separação de fato é válida, quando visa evitar enriquecimento sem causa na partilha de bens do casal.
3. Embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejam a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 1.022, I a III, e 1.026, § 2o; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1334153, 07115334720178070001, j. 28.04.2021; Acórdão 1438181, 07113456620188070018, j. 21/7/2022; Acórdão 1701445, 07227217720218070007, j. 18.05.2023 e Acórdão 1732965, 07456849720218070001, j. 27/7/2023.